Tribunal: TJPA
Processo: 0000502-93.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000502-64.2010.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALICE TAVARES PAIVA, SUE ANY DE NAZARE TAVARES PAIVA, DENISE TAVARES PAIVA, JOAQUIM GONCALVES PAIVA JUNIOR, HAROLDO TAVARES PAIVA, MARIDILZA DO SOCORRO TAVARES PAIVA, VIRGINIA NAZARE BARRETO PAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. ANULADA. CAUSA MADURA. INC. III, DO § 3º, DO ART.1.013 DO CPC. COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS DE PENSÃO RELATIVOS A DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NOVO QUESTIONAMENTO DO FUNDO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. RESSARCIMENTO DE CUSTAS.

§ 2º DO ART. 82 DO CPC E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40, DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/15. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 82, § 3º, I, DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 810/STF E 905/STJ.

1-

A sentença recorrida julgando procedente o pedido, condena o IGEPREV ao pagamento dos valores de diferença de pensão por morte retroativos, referentes ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação de cobrança (11/01/2010);

2-
O pedido inicial consiste no pagamento das diferenças de pensão retroativas à impetração da ação mandamental, no período compreendido entre junho de 1999 a maio de 2002;

3-
A nulidade absoluta da sentença extra petita é matéria de ordem pública, competindo ao magistrado o dever funcional de declará-la de ofício, caso não provocado nos autos, em prol dos princípios da validade dos atos judiciais e o da segurança jurídica;

4-

Quando decretada a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir
, a causa pode ser decidida, desde logo, pelo tribunal, se o processo estiver em condições de julgamento;

5-
Em ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido na ação mandamental, sob pena de ofensa à coisa julgada material;

6-
A impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da ação ordinária para a cobrança de valores devidos referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ;

7-
Afigura-se possível o ajuizamento de ação ordinária com o ímpeto de pleitear o recebimento de valores devidos relativos a direito reconhecido em sede de mandado de segurança transitado em julgado. Súmulas 269 e 271/STF;

8-
Honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no §3º, I, do art. 85, do CPC;

9-
É cabível o ressarcimento pelo réu das custas judiciais adiantadas pela parte autora, conforme ordenam o
§ 2º do art. 82 do CPC, bem como o Parágrafo único do art. 40, da Lei Estadual nº 8.328/15
;

10-
Juros e correção monetária devem seguir a sorte dos Temas 810/STF e 905 do STJ, que definiu os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

11-
Sentença desconstituída. Causa madura. Ação julgada procedente. Recurso de apelação prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
reconheço a nulidade da sentença, ante seu julgamento
extra petita
e, com fulcro no inciso II do art. 1.030 do CPC, julgar procedente a causa, para determinar ao IGEPREV o pagamento das diferenças de pensão referentes ao período de junho/1999 a maio/2002, devidamente atualizadas, nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ. Condeno o réu ao pagamento 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios, nos termos do § 3º, I, do art. 85, do CPC, bem como ao ressarcimento das custas processuais já recolhidas pela parte autora, a teor do § 2º do art. 82 do CPC e Parágrafo único do art. 40, da Lei Estadual nº 8.328/15. Resta prejudicado o recurso de apelação. Tudo conforme fundamentação.

1
ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 11ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 18/05/2020 a 25/05/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO – IGEPREV
(id. 1120384) em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém (id. 1120380 e 1120383), nos autos da Ação Ordinária de Cobrança (proc. nº 0000502-64.2010.8.14.0301), que
julgou procedente o pedido, condenando o IGEPREV ao pagamento dos valores de diferença de pensão por morte retroativos, referentes ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação e a partir de 11/01/2005. Condenou o réu em honorários no valor de R$2.000,00 (dois mil reais)
.

O apelante, de início,
requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta a impossibilidade de incorporação de parcelas transitórias à pensão, tais como: vantagem pessoal, gratificação de produtividade. Questiona a constitucionalidade da gratificação de produtividade.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso.

Certificada a ausência de manifestação da parte apelada (id. 1120385 - Pág. 2).

Certidões de digitalização e conversão dos autos físicos em eletrônicos (id. 1120385 - Pág. 3/4;

1120386 - Pág. 1; 1120387 - Pág. 1).

Determinei a intimação da parte para regularização da representação (id.

1928639 - Pág. 1).

Certificado o falecimento da apelada e juntada de petição de habilitação dos herdeiros com pedido de devolução de prazo para contrarrazões e juntada de documentos (id. 1998253 - Pág. 2; 2149014 - Pág. 1/2; 2149015 - Pág. 1;

2149019 - Pág. 1; 2149020-2149033).

O Ministério Público, nesta instância, deixa de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (2623465).

Deferi o pedido de habilitação dos herdeiros e a devolução de prazo (id. 2695116).

Contrarrazões apresentadas (id. 2772677).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Preliminar de ofício – nulidade da sentença extra petita

Observo que a sentença determina o pagamento das diferenças relativas ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação de cobrança (11/01/2010), o que está fora do pedido inicial, o qual comporta os valores das diferenças de pensão compreendidas no período de junho/1999 a maio/2002.

Transcrevo, a seguir, o pedido formulado na inicial da ação ordinária (id. 1120372 - Pág. 3/6):

Pelo exposto, requer através desta Ação Ordinária de Cobrança, o pagamento à requerente das diferenças relativas à pensão deixada pelo de cujus, pagas a menor, no período compreendido entre junho de1999 a maio de 2002 anteriores ao ajuizamento da Ação Mandamental, devidamente corrigidas, conforme o cálculo apresentado pela requerente e juntado aos autos, para que seja pago integralmente à requerente, o que lhe é devido, como direito liquido e certo.

A bem da ordem jurídica, a lide deve ser decidida nos limites em que foi proposta, sendo defeso ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492, do CPC).

A baliza da sentença é o pedido, com a sua fundamentação. Essa afirmação se escora no princípio da adstrição. O afastamento desse limite caracteriza a sentença extra petita, o que constitui vício e, portanto, acarreta a nulidade do ato decisório.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr. preleciona que:

Diz-se extra petita a decisão que (I) tem natureza diversa ou concede à parte coisa distinta da que foi pedida, (II) leva em consideração fundamento de fato não suscitado por qualquer das partes, em lugar daqueles que foram efetivamente suscitados, ou (III) atinge sujeito que não faz parte do processo. (Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 10. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. V.2. p.364).

Ainda a respeito da adstrição do juiz ao pedido da parte, leciona Humberto Theodoro Júnior:

A sentença extra petita incide em nulidade porque soluciona causa diversa da que foi proposta através do pedido.
E há julgamento fora do pedido tanto quando o juiz defere uma prestação diferente da que lhe foi postulada, como quando defere a prestação pedida, mas com base em fundamento jurídico não invocado como causa do pedido na propositura da ação. Quer isto dizer que não é lícito ao julgar alterar o pedido, nem tampouco a causa petendi. (Curso de Direito Processual Civil, V. I, 44. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 559). Grifei

Com efeito, vejo que a condenação se mostra fora do pedido inicial no que se refere ao período a ser indenizado que não fora requerido, mostrando-se
extra petita
.

A nulidade absoluta é matéria de ordem pública, competindo ao magistrado o dever funcional de declará-la de ofício, caso não provocado nos autos. Mitiga-se o princípio da inércia do juízo em prol de outros, para o contexto, mais relevante, quais sejam o princípio da validade dos atos judiciais e o da segurança jurídica.

Desse modo, acolho a preliminar de nulidade para cassar a sentença recorrida
e, em homenagem ao princípio da celeridade processual, encontrando-se madura a causa, dentro das circunstâncias dos autos, passo ao julgamento da lide, com fulcro nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso II, do CPC, segundo o qual a causa pode ser decidida, desde logo, pelo tribunal, se o processo estiver em condições de julgamento, quando decretada a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir.

Prejudicial de prescrição

O IGEPREV sustenta a ocorrência da prescrição, na espécie, considerando como marco inicial para pagamento das parcelas pretéritas a data de ajuizamento da presente ação ordinária.

Não merece prosperar esse argumento, porquanto a impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição, de forma que, somente após o trânsito em julgado da ação mandamental, passa a escoar o prazo para a pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do
mandamus
.

Nesse sentido, mostra-se a decisão do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. AÇÃO REPETITÓRIA. DIREITO RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RETROATIVA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DO WRIT.

1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.

2.
A impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição. Assim, durante a tramitação do writ, não transcorre o lapso prescricional da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do mandamus
.

3. "
O mandado de segurança não se presta ao adimplemento das parcelas anteriores à impetração, as quais deverão ser posteriormente cobradas administrativa ou judicialmente. Neste caso, o termo a quo da prescrição quinquenal das parcelas vencidas é a data do ajuizamento da ação mandamental que o concedeu o direito as supramencionadas parcelas"
(AgRg no REsp 860.212/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 30/10/2006). 4. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1647163 PR 2017/0002627-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

Na mesma esteira, tem julgado este Egrégio Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA SUSCITADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO COM A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS PRETÉRITOS. CONTAGEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM. COBRANÇA DAS PARCELAS RETROATIVAS. DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.

1 - Remessa necessária de ofício. Considerando que a sentença ora recorrida, condenou a Fazenda Pública em sentença ilíquida, nos termos do art. 496, do CPC/2015, não se aplicando as hipóteses descritas do §3º, do mesmo artigo, suscito de ofício a remessa necessária.

2.
A impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Precedentes do STJ
. 3 - O direito dos apelados já foi alvo de discussão nos autos do 0100846-39.2015.8.14.0000, onde fora reconhecido o direito à contagem de tempo de serviço público temporário anterior à aprovação em concurso público, nos termos dos Art. 70, §1º, e no Art. 131, do RJU/PA (Lei nº 5.810/94), de modo que os questionamentos suscitados no presente recurso

de apelação com o objetivo de afasta-lo não se mostram passíveis de reapreciação por este Colegiado, sob pena de ofensa a coisa julgada.

4 - Em sede de remessa necessária, embora correta a condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios, o percentual a ser aplicado nos termos do art. 85, §3º, incisos I a V, somente pode ser fixado em fase de liquidação da sentença, por se tratar de sentença ilíquida, conforme dispõe o parágrafo 4º, inciso II do mesmo artigo. Assim, em sede de remessa necessária, mantenho a condenação em honorários advocatícios, afastando apenas a fixação do percentual, para que este seja delimitado em fase de liquidação do julgado, nos termos da lei.

5 - Quanto as verbas consectária, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que deva ser aplicado o disposto no Tema 905 do STJ que fixou os seguintes parâmetros para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos que devem ser observados na presente demanda: (a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:

juros de mora segundo o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 6 – Apelação cível conhecida e desprovida. Remessa Necessária provida, para reforma em parte da sentença.

(1349759, 1349759, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-02-04, Publicado em 2019-02-06)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS DE GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO RECONHECIDO NO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO QUESTIONAMENTO DO FUNDO DE DIREITO. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR REJEITADA.

1-
A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas pretéritas nele fundada, voltando a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão final naquele proferida, conforme o disposto no artigo 202, inciso V, do Código Civil.
No presente caso, conforme se depreende nos autos, o recorrido manejou Mandado de Segurança em 09/05/1995, sendo que a decisão transitou livremente em julgado no dia 19/10/1998. Após, a presente ação de cobrança fora apresentada em 31/10/2000, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. Preliminar Rejeitada. 2- Diferentemente do que afirma o apelante, o Juízo de Piso se manifestou (fls. 123/125) acerca da alegação de fato novo por parte do Estado, no entanto, rejeitou os embargos de declaração interpostos pelo recorrente, afirmando, em síntese, que é totalmente inaceitável a alegação de que a decisão do STJ do Recurso Ordinário em face do v. Acórdão de nº 43.109, poderia trazer qualquer prejuízo ao Acórdão de nº 28.098 também desse E. Tribunal, que inclusive já transitou em julgado desde 19 de outubro de 1998, por possuírem objetos distintos e sob pena de ferir de morte os Princípios da Segurança Jurídica e da Proteção à Coisa Julgada. Inclusive, vejo que não procede a existência de suposto fato novo ao processo, posto que o Mandado de Segurança referido nas fls. 114/117, não possui objeto semelhante ao da presente ação. 3- Como bem destacou o magistrado sentenciante, não cabe fazer considerações, neste momento, acerca do fundo do direito da pensão, sob pena de afronta à coisa julgada no mandado de segurança, que produz efeitos extraprocessuais, no campo material. O pagamento, após o reconhecimento do direito, é consectário lógico.

4- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2018.03210595-83, 194.091, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PENSÃO POR MORTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. O TERMO INICIAL SÃO AS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA E NÃO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO RECONHECIDO NO WRIT- PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDO - INCABÍVEL RENOVAR QUESTIONAMENTO ACERCA DO FUNDO DE DIREITO - COISA JULGADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O §4º DO ART. 20 DO CPC-73 E NÃO COM O §3º. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.(...) 2.
Prejudicial de mérito. Prescrição. É entendimento assente que o termo inicial da ação de cobrança de valores, reconhecidos em ação de mandado de segurança, conta-se a partir da impetração
. 3. Mérito. 3.1. Em ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração do mandado de segurança, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido no mandamus, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Reconhecido o direito à pensão, o pagamento é consectário lógico.

3.2. Honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, conforme o art. 20, §4º, do CPC-73. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Em reexame necessário, sentença reformada em parte. Á unanimidade. (2018.00324306-51, 185.154, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-30)

Assim, tendo em vista a certidão exarada nos autos da ação mandamental dando conta de que não há como aferir sobre a intimação da impetrante da sentença prolatada (doc. 20190129793770 - LIBRA), entendo não restar escoado o lustro prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança, pelo que deixo de acolher a prejudicial de prescrição.

Mérito

A presente ação ordinária de cobrança tem como objeto apenas o pagamento de valores retroativos, referentes a diferenças de pensão por morte. Tal direito foi reconhecido nos autos do Mandado de Segurança 0013394-38.2002.8.14.0301,
em que o impetrado peticionou manifestando sua concordância com o direito pleiteado pela impetrante (id. 1120373 – pág. 9/11), dando azo à sentença extintiva do feito com resolução de mérito, a teor do art. 269, II, do CPC/73.

Transcrevo, com grifos o referido julgado, de acordo com consulta no sistema LIBRA – doc. 20020047017616:

VISTOS, ETC.

ISTO POSTO, CONCLUO.

JULGO EXTINTA A AÇÃO MANDAMENTAL – PROC.2002-115820-9, COM JULGAMENTO DO MÉRITO, IMPETRADA POR ALICE TAVARES PAIVA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IPASEP, COM BASE NO ARTIGO 269, II DO CPC., EM RAZÃO DE HAVER RECONHECIDO O IMPETRADO O DIREITO DA IMPETRANTE
.

CUSTAS, COMO DE LEI, PELO IMPETRADO. SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS [SUMULAS NS.512/STF E 105/STJ] SEM REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA SUJEIÇÃO DA PRESENTE AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO [ART.475, PARÁGRAFO 3º DO CPC].

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

JORGE LUIS LISBOA SANCHES

JUIZ DE DIREITO

O réu, em sua contestação (id. 1120377 - Pág. 1/12), alega que a composição da pensão em 70% do salário de contribuição segue o ordenamento vigente à época do fato gerador, inclusive entendimento do STF. Questiona os parâmetros para a concessão da pensão da apelada aduzindo a
impossibilidade de incorporação de parcelas transitórias ao benefício, tais como: vantagem pessoal nominal, gratificação de produtividade e suscita a constitucionalidade da gratificação de produtividade.

Em que pesem os argumentos do réu, digo que não cabe nova discussão sobre matéria já superada na ação mandamental, que se mostra albergada pelo manto da coisa julgada material. O referido MS já transitou em julgado, estando inclusive arquivado, conforme consta certificado no sistema LIBRA, doc. 20190360198258. Logo, a sentença proferida no
writ
tornou-se irrecorrível e alcançou a estabilidade conhecida como coisa julgada material.

Nesse sentido, faz-se oportuno citar a lição de Alexandre Freitas Câmara (
in
O Novo Processo Civil Brasileiro. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 417):

Diferente da coisa julgada formal, e ainda mais intensa (já que nem com a “correção do vício” seria possível demandar-se novamente), é a
coisa julgada material, autoridade que acoberta as decisões de mérito irrecorríveis, tornando-as imutáveis e indiscutíveis (art. 502).
Formada a coisa julgada material, o conteúdo da decisão de mérito se torna imutável e indiscutível, não mais podendo ser alterado nem rediscutido, seja em que processo for. Aqui, mais do que em qualquer outra situação, pode-se falar em causa julgada. É que a coisa julgada material é a imutabilidade do conteúdo da decisão de mérito irrecorrível.
(Grifo nosso).

O art. 502 do CPC conceitua a coisa julgada material como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Por sua vez,
o art. 508 do CPC estabelece que,
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

O sentido da existência da coisa julgada reside na necessidade de se conferir segurança jurídica à atuação jurisdicional. Assim, se a decisão de mérito se torna irrecorrível, o seu conteúdo se torna imutável e indiscutível, considerando-se deduzidas e apreciadas todas as alegações e defesas relacionadas aos pedidos decididos.

Por força do art. 508 do CPC, considera-se que toda a matéria pertinente ao mandado de segurança foi exaurida, sendo inviável rediscutir, neste feito, o conteúdo daquele provimento jurisdicional.

Nesse sentido, cito a jurisprudência exemplificada nos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. LEI ESTADUAL 15.115/2005. RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.
INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF.

1. Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada.

2. Ademais, analisar a pretensão recursal demanda interpretação de legislação local - Lei Estadual 15.115/2005 -, o que é defeso pela Súmula 280 do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".

2. Recurso Especial não provido.

(REsp 1721053/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018). (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 13.08.2018. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. EXTENSÃO DE VANTAGEM A INATIVOS. ART. 40, § 8º, DA CF. REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/2003. RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AI 493.932-AgR. TRÂNSITO EM JULGADO. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. SÚMULA 269 DO STF. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.962-RG. TEMA 156. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.

1. O acórdão proferido no Tribunal a quo não diverge da jurisprudência firmada nesta Corte, que, no julgamento RE 596.962-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, entendeu pela existência de repercussão geral quanto à natureza de verba e a possível extensão aos inativos e pensionistas (Tema 156).

2. Para se chegar à conclusão diversa do entendimento firmado no Tribunal de origem, demandaria o reexame de fatos e provas, a exigir o revolvimento de matéria de índole probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.

3. Esta Corte possui entendimento de que é inviável em sede extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

(STF - AgR RE: 1111946 AM - AMAZONAS 0000502-97.2013.8.04.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/11/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-252 27-11-2018). (Grifo nosso).

Nada há que se falar acerca da aludida pretensão, pois não se mostra razoável a análise de uma situação jurídica ratificada pelo juízo
a quo
de acordo com entendimento do próprio ente público, conforme delineado acima.

Nesse sentido, vem decidindo este TJ.

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PENSÃO POR MORTE – PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO RECONHECIDO WRIT- PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDO – INCABÍVEL RENOVAR QUESTIONAMENTO ACERCA DO FUNDO DE DIREITO – COISA JULGADA - APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1.

Em ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração do mandado de segurança, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido no mandamus, sob pena de ofensa à coisa julgada material
. Reconhecido o direito à pensão, o pagamento é consectário lógico. 2.

Apelação conhecida e improvida. À unanimidade.

(2086086, 2086086, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-05, Publicado em 2019-09-02)

Desse modo, entendo que não cabe nova discussão sobre matéria já superada na ação mandamental (proc. nº 0013394-38.2002.8.14.0301), na qual o próprio réu assentiu com o pedido da autora (id. 1120373 – pág. 9/11), de modo que se concretiza a preclusão do direito de revolver a matéria, principalmente, nesta via que não possui condão recursal; devendo, então, a presente análise se restringir ao pedido inicial da ação de cobrança.

De acordo com a inicial (id. 1120372 - Pág. 3/6), a autora pretende ver aviado seu pedido de pagamento das parcelas referentes às diferenças de pensão por morte, do período compreendido entre junho/1999 a maio/2002, conforme direito reconhecido em sede mandamental (proc. nº 0013394-38.2002.8.14.0301).

Extrai-se, dos autos, que o Mandado de segurança foi impetrado em 26/03/2002 (id. 1120378 - Pág. 14). A Administração, em cumprimento de liminar deferida, passou a pagar a pensão em valor integral a partir de junho/2002, fato esse não controvertido.

A ação de cobrança é via adequada para o pleito de valores relativos a direito reconhecido em sede de mandado de segurança transitado em julgado. Até porque a ação mandamental não pode ser utilizada para obter pagamentos de valores referentes ao período pretérito à sua impetração, conforme Enunciado de Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 269: O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Desse modo, considerando que a demandante teve reconhecido o direito à pensão com integralidade, em sede de mandado de segurança, e tendo em vista o entendimento da Suprema Corte delineado pelas súmulas supracitadas, bem como a jurisprudência acima transcrita, verifica-se certo o direito às diferenças retroativas requeridas, referentes ao período de junho/1999 a maio/2002.

Custas

Em relação às despesas processuais, tendo em vista que a autora procedeu ao recolhimento de custas, conforme constato no id. 1120373, cabe condenação do réu ao ressarcimento, diante de sua sucumbência nos autos. Assim ordenam o
§ 2º do art. 82 do CPC, bem como o Parágrafo único do art. 40, da Lei Estadual nº 8.328/15
, a qual dispõe sobre o Regimento de custas e despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Vejamos os termos dos ordenamentos citados:

CPC

Art. 82.

§ 2º. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

LEI 8.318/15

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

II- o Ministério Público;

III- a Defensoria Pública;

IV- o beneficiário da assistência judiciária gratuita;

V- os autores, na Ação Popular, na Ação Civil Pública e na ação coletiva de que trata o Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé;

VI- o réu pobre nos feitos criminais;

VII- o acidentado, nas ações de acidente do trabalho;

VIII- as vítimas nos processos de competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher;

Parágrafo único. As isenções previstas neste artigo não alcançam as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, exceto a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB,
nem eximem as pessoas jurídicas referidas no inciso I, quando vencidas, da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora.

Honorários

Em virtude da sucumbência da Fazenda Pública, arbitro honorários advocatícios pelo réu, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no §3º, I, do art. 85, do CPC
.

Verbas consectárias

O art. 927, do CPC/15 dispõe que devem os Tribunais e juízes observar as decisões do
STF
e do
STJ
, em seus julgados.

O STJ, em recente julgamento do
REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
proferido em 22/02/2018
(recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida.

Esclareço, ainda, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Por corolário, resta prejudicado o recurso de apelação.

Pelo exposto
, reconheço a nulidade da sentença, ante seu julgamento
extra petita
e, com fulcro no inciso II do art. 1.030 do CPC, julgo procedente a causa, para determinar ao IGEPREV o pagamento das

diferenças de pensão referentes ao período de junho/1999 a maio/2002, devidamente atualizadas, nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ. Condeno o réu ao pagamento 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios, nos termos do § 3º, I, do art. 85, do CPC, bem como ao ressarcimento das custas processuais já recolhidas pela parte autora, a teor do

§ 2º do art. 82 do CPC e Parágrafo único do art. 40, da Lei Estadual nº 8.328/15. Resta prejudicado o recurso de apelação. Tudo conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 18 de maio de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/05/2020